Tribunal: STF
Processo: ARE 1330474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “Apelação Posse de entorpecentes.
    Recurso do Ministério Público – Pretendida condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas) - Admissibilidade - Materialidade e autoria delitivas demonstradas - Palavras firmes e coesas dos policiais militares e das testemunhas Bruno e Rafael - Intuito mercantil comprovado nos autos - Quantidade e variedade de drogas apreendidas a evidenciar a traficância - Pena-base fixada no mínimo legal Inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 Demonstrada rotina de proceder Fixação de regime inicial fechado Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso provido.
    Recurso da defesa Absolvição pretendida por atipicidade do fato em razão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas Impossibilidade Alteração para o crime de tráfico de drogas, em atenção ao pleito ministerial. Recurso não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 41-45).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, X e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a conduta praticada pelo ora recorrente é atípica, visto que o entorpecente apreendido seria destinado a consumo próprio, e não para comercialização, como equivocadamente interpretou o Tribunal de origem. Sendo assim, “tal como lançado no v. Acórdão, os ‘argumentos’ ferem de morte o artigo 93, IX, da Constituição Federal, eis que eminentemente moralistas, enviesados e carentes de sentido jurídico” (eDOC 6, p. 4).
    Em seguida, articula-se acerca da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, assetando que, “por violação aos princípios da igualdade (CF, art. 5, caput), da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença (CF, art. 5, X), não se sustentando a imposição de uma pena ao Apelante e, dessa forma, impondo a absolvição do Recorrente, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (eDOC 6, p. 8/9). 
    Ao fim, alega-se ausência de fundamentação idônea para o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como violação ao princípio da individualização da pena, o que seria causa de nulidade absoluta do julgado ora impugnado. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 6, p. 89/90).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem, ao tipificar a conduta praticada pelo ora recorrente como sendo aquela prevista no art. 33 da Lei de Drogas, deixou expressamente consignado que, “No presente caso, não há que se falar que as drogas em poder do réu eram para consumo próprio. Foram apreendidas 01 (uma) porção de tetrahidrocanabinol, 12 (doze) comprimidos de “ecstasy”, 01 (uma) porção de metilenodioximetanfetamina em pó e 41 (quarenta e um) pontos de 25I-NBOMe, conhecida como “Smile”, prontos para a comercialização. A quantidade e variedade de drogas em poder do acusado, sendo duas delas (ecstasy e smile) altamente nocivas à saúde, revelam-se incompatíveis para o consumo próprio, evidenciando a traficância” (eDOC 5, p. 6). 
    Desse modo, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte.
    No que se refere ao pedido relacionado à declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem concluiu que a conduta praticada pelo ora recorrente enquadrava-se no delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da referida lei, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a tecer considerações acerca da suposta inconstitucionalidade do art. 28, assentando que se busca “somente o reconhecimento, no caso concreto, da inconstitucionalidade do dispositivo em comento, deixando de aplicá-lo às partes, como forma de se assegurar a rigidez constitucional” (eDOC 6, p. 10).
    Por fim, em relação ao pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, observa-se que o Superior Tribunal Justiça, no julgamento do agravo regimental no AREsp 1.740.224, deu parcial provimento ao recurso do ora recorrente, deixando consignado que “O agravante faz jus ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na sua fração máxima, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais e a quantidade de droga apreendida, associada com o contexto no qual se deu a apreensão, não se mostra suficiente para se concluir pela sua dedicação à atividade criminosa” (eDOC 7, p. 69). 
    Sendo assim, o presente recurso extraordinário, no ponto, resta prejudicado. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente